Tribunal: STF
Processo: HC 259731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Não impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, o recurso não pode ser conhecido. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Caso em que a defesa traz tese não suscitada nem mesmo na revisão criminal. Tese inteiramente nova que surgiu após o insucesso da revisão criminal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa tem o direito de suscitar tese ou nulidade quando bem entender, mesmo depois de ter impugnado todos os termos da sentença por meio dos recursos e de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de agravo que não enfrenta todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. Não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Tese nova que surgiu depois de ajuizada a revisão criminal revela ausência de qualquer prejuízo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não conhecido.